Tribunal: TJBA
Processo: 8064770-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8064770-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s): RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBANTE INSUFICIENTE. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais.

2. O apelado, não apresentou elementos probatórios aptos a demonstrarem a origem do débito alegado na Contestação, restando, portanto, ilegítima a inscrição da apelante junto aos órgãos de restrição creditícia, devendo o dano ser reparado.

3. Conforme parâmetros fixados por esta Câmara Cível, resta fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) verba indenizatória a título de danos morais.

4. Inversão do ônus sucumbencial em desfavor do apelado, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8064770-42.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA
, e apelado,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e dar provimento ao apelo

conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

R
elatora

Procurador(a) de Justiça

JG18E